Tribunal: TJSP
Processo: 0000694-56.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave – Decisão devidamente motivada – Afastamento da alegação de ausência de nexo causal e de atipicidade da conduta – Prova suficiente da autoria da falta grave – Impossibilidade de desclassificação para falta média – Manutenção da fração de perda dos dias remidos no mínimo de 1/6 (um sexto) - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – AGRAVO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave – Decisão devidamente motivada – Afastamento da alegação de ausência de nexo causal e de atipicidade da conduta – Prova suficiente da autoria da falta grave – Impossibilidade de desclassificação para falta média – Manutenção da fração de perda dos dias remidos no mínimo de 1/6 (um sexto) - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – AGRAVO DESPROVIDO.